Tribunal: TCU
Processo: 012.953/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1208/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este monitoramento dos Acórdãos 567/2008-2aCâmara e 4.447/2011-2a Câmara, proferidos no âmbito de auditoria realizada na Universidade Federal de Alagoas, que teve como objetivo verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão relativos à área de pessoal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a", do RITCU, ACORDAM em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 5.1.1 a 5.1.15 e 5.1.17 a 5.1.21 do Acórdão 567/2008-2aCâmara; b) considerar não monitorável a determinação constante no item 5.1.16 do Acórdão 567/2008-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar prejudicado o monitoramento da determinação constante no item 5.2 do Acórdão 567/2008-TCU-Segunda Câmara ; d) considerar adotadas as providências referentes aos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 4447/2011-TCU-Segunda Câmara ; e e) arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.953/2007-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ana Dayse Rezende Dorea (XXX.585.404-XX) e Maria Goretti Cerqueira de Medeiros Marques (XXX.371.434-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.